Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-04.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação, recebida como recurso inominado, ante o princípio da fungibilidade, interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial somente para confirmar os efeitos da decisão que concederam a tutela. Em suas razões, a recorrente alega que sofreu dano significativo devido ao aborrecimento e ao constrangimento causado pela negativa de cobertura de exame essencial pelo plano de saúde, resultando em prejuízo indevido à parte. Puna pela condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica da recorrente (ID 64820143). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se do fato de a recorrente não ter realizado o exame na data marcada decorre indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
5. Extrai-se dos autos que a autora estava com suspeita de câncer de mama e, em decorrência dessa suspeita necessitava realizar um exame de mamotomia com urgência. A autora relata que agendou o exame junto à 2a requerida para o dia 15/04/2024, com indicação da 1a requerida e que, mesmo após a confirmação do agendamento, ao chegar no laboratório no dia agendado, foi informada de que o estabelecimento havia sido descredenciado para o referido exame. A autora então realizou pedido de medida liminar, a qual foi cumprida, tendo o plano de saúde réu custeado o exame junto ao laboratório corréu no dia 29/04/2024.
6. É cediço que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No caso, apesar das alegações da recorrente, não há comprovação de ofensa ou danos a direitos da personalidade da autora. Com efeito, a autora não comprovou que realizou a busca por outros laboratórios que realizassem o exame dentro da rede credenciada do plano de saúde ou que a realização do exame lhe tenha sido negada desde o primeiro agendamento.
7. Além disso, a operadora de saúde ré custeou o exame junto ao laboratório corréu na primeira oportunidade, de modo que os fatos narrados não demonstram o dano moral alegado pela autora, devendo ser mantida a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida, conforme art. 99 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.